Tribunal: TCU
Processo: 013.091/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0255/2009, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 658257, funçãonull, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS/MA, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. (no da TCE no sistema: 3100/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5470/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.091/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Digao Ltda - Me (07.193.479/0001-79); Francisco Pereira Lima (XXX.632.183-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Davinópolis - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.